Tribunal: STJ
Processo: 0406923-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044974 - CE(2025/0406923-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE GERALDO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: JEAN SOUZA DE OLIVEIRA - CE023157
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRABALHO

EXTERNO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão que concedeu a
ordem, de ofício, para determinar ao Juízo das Execuções que reavalie o pedido de trabalho externo, com base
exclusivamente nos elementos concretos da execução da pena do paciente, desconsiderando os fundamentos
considerados inidôneos por esta Corte.
2. As instâncias de origem haviam indeferido o pedido de trabalho externo com base na gravidade dos
delitos cometidos, na extensão da pena imposta e na prematuridade na concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos apresentados pelas instâncias de origem para o
indeferimento do pedido de trabalho externo, baseados na gravidade dos delitos cometidos, na extensão
da pena imposta e na prematuridade na concessão do benefício, são idôneos e suficientes para justificar
a negativa do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de trabalho externo não é automática com a progressão ao regime semiaberto,
exigindo a verificação de requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal,
incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
5. A jurisprudência do STJ consolidou posicionamento segundo o qual há constrangimento ilegal na
decisão indeferitória de pedido de saída temporária fundamentada apenas na gravidade em
abstrato dos delitos praticados pelo sentenciado, na quantidade de pena que resta a cumprir, na
prematuridade na concessão do benefício ou na existência de faltas disciplinares antigas.
6. No caso em análise, a determinação do exame criminológico foi embasada em fundamentos
inidôneos -a gravidade dos delitos cometidos, a extensão da pena imposta e a prematuridade na
concessão do benefício, o que configura flagrante ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de trabalho externo exige a verificação de requisitos objetivos e subjetivos,
incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
Documento eletrônico VDA54725230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f94c15ad-f008-4030-882e-ac1930bec3b1

2. A negativa do benefício de trabalho externo não pode ser fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata
dos crimes praticados, na quantidade de pena a cumprir, na prematuridade da concessão ou na existência de faltas
disciplinares antigas.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 37 e 123.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares
936.665/CE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
29/10/2024;
907.109/RJ,
Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
23/10/2024;
796.543/RJ,
Turma, DJe de 16/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f94c15ad-f008-4030-882e-ac1930bec3b1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044974 - CE (2025/0406923-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE GERALDO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: JEAN SOUZA DE OLIVEIRA - CE023157
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRABALHO

EXTERNO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão que
concedeu a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo das Execuções que reavalie o pedido de
trabalho externo, com base exclusivamente nos elementos concretos da execução da pena do
paciente, desconsiderando os fundamentos considerados inidôneos por esta Corte.
2. As instâncias de origem haviam indeferido o pedido de trabalho externo com base na gravidade
dos delitos cometidos, na extensão da pena imposta e na prematuridade na concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos apresentados pelas instâncias de
origem para o indeferimento do pedido de trabalho externo, baseados na gravidade dos delitos
cometidos, na extensão da pena imposta e na prematuridade na concessão do benefício, são
idôneos e suficientes para justificar a negativa do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de trabalho externo não é automática com a progressão ao regime semiaberto,
exigindo a verificação de requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal,
incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
Documento eletrônico VDA53091062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 9ab4483a-d658-4ad3-bbd7-2ac56dcfa923

5. A jurisprudência do STJ consolidou posicionamento segundo o qual há constrangimento ilegal
na decisão indeferitória de pedido de saída temporária fundamentada apenas na gravidade em
abstrato dos delitos praticados pelo sentenciado, na quantidade de pena que resta a cumprir, na
prematuridade na concessão do benefício ou na existência de faltas disciplinares antigas.
6. No caso em análise, a determinação do exame criminológico foi embasada em fundamentos
inidôneos -a gravidade dos delitos cometidos, a extensão da pena imposta e a prematuridade na
concessão do benefício, o que configura flagrante ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de trabalho externo exige a verificação de requisitos objetivos e subjetivos,
incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. A negativa do benefício de trabalho externo não pode ser fundamentada exclusivamente na
gravidade abstrata dos crimes praticados, na quantidade de pena a cumprir, na prematuridade da
concessão ou na existência de faltas disciplinares antigas.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 37 e 123.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 936.665/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 907.109/RJ, Rel. Min. Otávio de
29/10/2024;
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de
STJ,
23/10/2024;
AgRg no HC n. 796.543/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo
ESTADO DO CEARÁ
das Execuções a reavaliação do pedido de trabalho externo, com base exclusivamente nos
elementos concretos da execução da pena do paciente.
Nas razões recursais, o agravante sustenta a idoneidade dos fundamentos deduzidos
pelo Tribunal Estadual para o indeferimento do trabalho externo, quais sejam: "a) gravidade dos
crimes praticados, de natureza hedionda (homicídio qualificado na forma consumada, por uma vez,
e na forma tentada, por duas vezes); b) no tempo total da pena, de 20 (vinte) anos de reclusão; c)
exíguo tempo de gozo no regime semiaberto (aproximadamente 10 meses); d) no tempo que ainda
resta a cumprir (15 anos e 08 meses); e, e) inexistência de experiência do preso em processos de
readaptação social, que impossibilitam a análise de mais garantias sobre a adaptação à realidade
Documento eletrônico VDA53091062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 9ab4483a-d658-4ad3-bbd7-2ac56dcfa923

externa ao presídio, não tendo sido possível ainda aferir seu senso de responsabilidade, o que seria
feito gradualmente, a medida em que for fazendo jus aos demais benefícios, sendo imperioso que o
apenado se mostre apto a assumir o encargo, mormente ao se considerar a natureza dos crimes pelo
qual foi condenado, inspirando maiores cuidados na concessão do benefício do trabalho externo."
(e-STJ, fl. 56).
Sustenta que tais fundamentos não são abstratos, mas dados fáticos relevantes para a
análise individualizada do implemento do requisito subjetivo.
Requer, ao final, o provimento do recurso por este Órgão Julgador, para "restabelecer o
indeferimento do pedido de trabalho externo do agravado e afastar as restrições apresentadas no
acórdão recorrido (impossibilidade de indeferimento do benefício com fundamento na gravidade
dos crimes, na extensão da pena a cumprir ou no tempo de permanência no regime semiaberto),
garantindo-se a liberdade de motivação das decisões judiciais pelo julgador no trato do sensível
tema da concessão de benesses para apenados tais como o trabalho externo ora sob análise." (e-
STJ, fl. 60).
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos do Ministério Público, a irresignação não
merece prosperar.
Quanto ao pedido de trabalho extramuros, o Tribunal confirmou a decisão do Juízo de
primeiro grau, às seguintes considerações:

"É cediço que a execução penal visa ao retorno do condenado ao convívio social, com o
objetivo de reeducá-lo e ressocializá-lo, sendo o trabalho essencial para esse processo.
No entanto, o fato de o apenado encontrar-se no regime intermediário, por si só, não
enseja a obrigatoriedade do deferimento do benefício do trabalho externo, havendo
necessidade de compatibilidade do benefício com requisitos objetivos e subjetivos
elencados nos arts. 37 e 123 da LEP.
Mais uma vez, o trabalho externo constitui instrumento legítimo de ressocialização do
apenado em regime semiaberto, desde que demonstradas as condições subjetivas
exigidas pela Lei de Execução Penal.
Nesses termos, compreende-se que os requisitos subjetivos exigidos para a concessão
do trabalho extramuros são mais exigentes e aferem o senso de disciplina e
responsabilidade do apenado, além de averiguar se aquele benefício é adequado à
finalidade da pena naquele momento.
Da análise dos autos, verifica-se que o pleito recursal não merece acolhimento.
Nesse sentido, o indeferimento da medida foi adequadamente fundamentado na
gravidade dos crimes praticados, de natureza hedionda (homicídio qualificado na forma
consumada, por uma vez, e na forma tentada, por duas vezes); no tempo total da pena,
Documento eletrônico VDA53091062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 9ab4483a-d658-4ad3-bbd7-2ac56dcfa923

de 20 (vinte) anos de reclusão; no escasso tempo de pena cumprido no regime
semiaberto (aproximadamente 10 meses); no tempo que ainda resta a cumprir (15 anos
e 08 meses); e, ainda, na inexperiência do preso para conviver em sociedade após o
período em cárcere.
Assim, todas essas circunstâncias, conjuntamente consideradas, mostram-se, ao menos
nesse momento, desfavoráveis ao deferimento do trabalho externo. Impõe-se, então, a
necessidade da permanência do apenado no regime penal em que se encontra
(semiaberto) por maior lapso de tempo, a fim de possibilitar a avaliação de seu
comportamento e de sua aptidão para obtenção de novos benefícios, em especial,
quando se refere à oportunização de maior proximidade do reeducando com a sociedade.
Logo, entende-se que a decisão proferida pela instância de primeiro grau encontra-se
dotada de suficiente fundamentação quanto ao indeferimento do benefício de realização
de trabalho externo." (e-STJ, fls. 12-13).

A matéria discutida nestes autos está prevista no
da Lei de Execução Penal,
art. 123
que assim dispõe:

"Art. 123 - A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação
dos seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4
(um quarto), se reincidente;
III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena."

A respeito, o entendimento nesta Corte Superior é pacífico no sentido de que o fato de
o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito ao trabalho externo.
No entanto, o STJ também consolidou posicionamento segundo o qual há
constrangimento ilegal na decisão indeferitória de pedido de saída temporária fundamentada
apenas na gravidade em abstrato dos delitos praticados pelo sentenciado, na quantidade de pena
que resta a cumprir, na prematuridade na concessão do benefício ou na existência de faltas
disciplinares antigas:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS DO
DA LEP, PREENCHIDOS. CRIMES GRAVES, LONGO TEMPO DE
ART. 37,
PENA A CUMPRIR E FALTA DE EXPERIÊNCIA EM TRABALHO EXTERNO
ANTERIOR. FUNDAMENTOS ABSTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] No caso, como apontado pelo Juízo de primeiro grau, verifica-se que o
executado possui lapso temporal para o benefício, bem como restou devidamente
Documento eletrônico VDA53091062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 9ab4483a-d658-4ad3-bbd7-2ac56dcfa923

comprovado o requisito subjetivo, sendo que fundamentos utilizados pela Corte
estadual para cassar o regime semiaberto harmonizado e o trabalho externo (e-STJ fls.
21/39) não estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tendo em
vista que o benefício foi afastado com base exclusivamente na gravidade abstrata do
crime praticado, no recente ingresso do paciente no regime semiaberto e pela
longevidade das penas restritivas de liberdade, fundamentos inidôneos que, repita-se,
não se coadunam com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...] (AgRg no HC n.
902.985/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
3/7/2024.
2- A LEP regulariza o trabalho externo do seguinte modo:
A prestação de
Art. 37.
trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de
aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto)
da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que
vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver
comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.
3- No caso, o agravado preenche as condições do benefício, tendo vários pontos
positivos, como o tempo de pena no regime semiaberto desde o dia
ou seja,
14/4/2023,
há mais de 1 ano, tendo cumprido mais de 1/6 da pena (mais de 10 anos em uma pena
de 33 anos, 10 meses e 20 dias), a experiência de trabalho no regime fechado de
a
totalizando 360 horas, a ausência de faltas disciplinares, o
1/1/2022
31/5/2024,
parecer social favorável e a proposta de emprego de uma farmácia, com mandado de
averiguação.
4- Agravo Regimental não provido." (AgRg no HC n. 936.665/CE, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/10/2024,
)
29/10/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL. REGIME
HABEAS CORPUS
SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E QUANTIDADE REMANESCENTE DA
PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FUGA OCORRIDA EM 2009. NOVO
DELITO. FALTA GRAVE ANTIGA E REABILITADA. IRRELEVÂNCIA. GRAU
DE PERICULOSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Em relação à gravidade abstrata dos delitos cometidos mediante violência ou grave
ameaça, bem como à quantidade remanescente da pena a cumprir, é pacífico o
entendimento, no âmbito das Quinta e Sexta Turmas, de que são motivações que não
constituem fundamentação idônea, quando não apontada a incompatibilidade, em
concreto, do benefício pleiteado com os objetivos da pena. Precedentes.
2. Na espécie, no que tange à evasão ocorrida em 2009, impende destacar que a referida
conduta configura infração disciplinar de natureza permanente, cessando-se com a
recaptura do condenado, e cujas consequências são aplicadas pelo Juízo da Execução.
3. Não se mostra razoável que, reabilitada a falta há mais de 10 (dez) anos, bem como
tendo o sentenciado usufruído de saídas temporárias recentemente sem o registro de
qualquer intercorrência, tal evento pretérito enseje a negativa do benefício
Documento eletrônico VDA53091062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 9ab4483a-d658-4ad3-bbd7-2ac56dcfa923

contemporaneamente pleiteado, sob pena de configurar espécie de dupla sanção pelo
mesmo fato. Precedentes.
4. Quanto ao cometimento de novos delitos no ínterim em que o agravado esteve
foragido, trata-se de conduta que também configura falta de natureza grave e foi tida
como suficiente a fundamentação do Juízo singular pela decisão recorrida, por
reconhecer que, concretamente, expôs as razões para a concessão da benesse, não
obstante esse fato; além de estar em consonância com o entendimento desta Casa.
5. A classificação de periculosidade do agravado no banco de dados do Sistema de
Identificação Penitenciária - SIPEN não foi objeto de apreciação pelas instâncias
ordinárias, de modo que resta inviabilizado o seu exame por este Tribunal Superior, sob
pena de indevida supressão de instância.
6. No caso concreto, o agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar
aqueles que fundamentaram a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (AgRg
no HC n. 907.109/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
23/10/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA AO LAR. BENEFÍCIO
NEGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA RELATIVA À GRAVIDADE DO
DELITO COMETIDO E À NECESSIDADE DE MAIOR TEMPO NO REGIME
SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para fins de concessão do benefício de saída temporária, o
da Lei de
art. 123
Execução Penal exige o comportamento adequado do condenado, o cumprimento de 1/6
da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2. Não há como se extrair dos fundamentos apresentados elementos concretos que
justifiquem o indeferimento do benefício pleiteado, pois o acórdão estadual se limitou a
discorrer abstratamente sobre o instituto da saída temporária, com base na gravidade
abstrata do delito, na longa pena a cumprir e na necessidade de maior vivência do
sentenciado no regime intermediário, a fim de se verificar o cumprimento dos requisitos
do
da LEP.
art. 123
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 796.543/RJ, de minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.

No caso dos autos, constata-se que as instâncias de origem se limitaram a discorrer
abstratamente sobre o instituto da saída temporária, pautando a negativa do pleito apenas na
gravidade dos delitos cometidos, na extensão da pena imposta e na prematuridade na concessão do
benefício.
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem, de ofício, para,
afastando os óbices apontados na decisão de primeiro grau e no acórdão estadual, determinar ao
Documento eletrônico VDA53091062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 9ab4483a-d658-4ad3-bbd7-2ac56dcfa923

Juízo das Execuções que reavalie o pedido de trabalho externo, com base exclusivamente nos
elementos concretos da execução da pena do paciente, desconsiderando, assim, os fundamentos
que esta Corte considera inidôneos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: 9ab4483a-d658-4ad3-bbd7-2ac56dcfa923

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.974 / CE
Número Registro: 2025/0406923-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
080070534520238060001 80070534520238060001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEAN SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEAN SOUZA DE OLIVEIRA - CE023157
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: JOSE GERALDO ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JOSE GERALDO ALVES (PRESO)
ADVOGADO : JEAN SOUZA DE OLIVEIRA - CE023157
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54472322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 4dea6225-c28f-45a1-8f17-6d11a2b802a4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:14
Código de Controle do Documento: 4dea6225-c28f-45a1-8f17-6d11a2b802a4